Tribunal: STF
Processo: HC 82524
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
        O recurso em sentido estrito apresentado pelo
Ministério Público, baseado no art. 516, d do Código de Processo
Penal Militar, tendo visado à reforma da decisão que rejeitou a
denúncia, tem como conseqüência lógica do seu provimento o
recebimento da peça acusatória, o que afasta a alegação de supressão
de instância.
        Pedido indeferido.